Tribunal: TJMT
Processo: 1022599-84.2024.8.11.0003
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-04-25
Data de publicação: 2025-04-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1022599-84.2024.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[DAYELI CRISTINY DOS SANTOS LOPES PEREIRA - CPF: 052.628.721-74 (RECORRENTE), DANIELLA CRISTINA CURY GONCALVES - CPF: 025.984.241-90 (ADVOGADO), VINICIUS FERREIRA DA SILVA - CPF: 061.427.431-14 (ADVOGADO), EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A - CNPJ: 38.733.648/0080-43 (RECORRIDO), DANIELA CABETTE DE ANDRADE FERNANDES - CPF: 830.667.216-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. COBRANÇA INDEVIDA. ENSINO SUPERIOR PRIVADO. CANCELAMENTO DE BOLSA PROUNI SEM NOTIFICAÇÃO. DANO MORAL. PRELIMINARES REJEITADAS. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos de declaração de inexistência de débitos educacionais e de indenização por danos morais, em razão de cancelamento unilateral e não comunicado de bolsa PROUNI por instituição de ensino superior privada, seguido de cobranças indevidas mesmo após trancamento de matrícula. A sentença fixou indenização a título de dano moral e reconheceu a inexistência dos débitos lançados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há cinco questões em discussão: (i) definir se é cabível a concessão de efeito suspensivo ao recurso; (ii) apurar eventual nulidade processual pela omissão de intimação da parte autora para impugnação à contestação; (iii) averiguar a competência da Justiça Comum para processar e julgar o feito; (iv) verificar a legitimidade passiva da instituição de ensino; e (v) analisar a configuração de falha na prestação do serviço e o cabimento de indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O recurso inominado, nos termos do art. 43 da Lei n. 9.099/1995, possui apenas efeito devolutivo, sendo o efeito suspensivo admitido excepcionalmente quando demonstrado risco de dano irreparável, o que não se verifica no caso concreto, diante do valor módico da condenação e da reversibilidade da medida.

4.

A alegação de nulidade por ausência de intimação da parte autora para impugnar a contestação é infundada, pois a parte recorrente é ré e não sofreu qualquer prejuízo processual decorrente da omissão de manifestação pela parte adversa.

5.

A Justiça Comum Estadual é competente para julgar ações que envolvem relações contratuais entre alunos e instituições privadas de ensino superior, mesmo quando estas operam programas públicos como o PROUNI, desde que não haja impugnação direta a ato da União.

6.

A instituição de ensino figura como parte legítima para responder à demanda, pois é a responsável direta pela administração do vínculo contratual, pela gestão da matrícula, pelo cancelamento da bolsa e pela emissão dos boletos de cobrança.

7.

Restou demonstrada a existência de contrato de matrícula com bolsa PROUNI integral firmada em janeiro de 2024, cuja vigência se estendia até junho do mesmo ano, sendo indevido o cancelamento unilateral da bolsa sem notificação prévia.

8.

O lançamento de mensalidades após o trancamento tempestivo da matrícula e a tentativa de cobrança dos valores, ainda que posteriormente cancelados, configura falha na prestação do serviço, nos termos do art. 14 do CDC.

9.

A exposição da autora a risco de negativação indevida, aliada à frustração de continuidade do curso e à ausência de solução administrativa eficaz, configura abalo moral indenizável, sendo o valor fixado em R$ 3.000,00 compatível com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso improvido

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1022599-84.2024.8.11.0003

Classe CNJ:

460

Origem:

Primeiro Juizado Especial Cível de Rondonópolis/MT

Recorrente(s):

Editora e Distribuidora Educacional S/A

Recorrido(s):

Dayeli Cristiny dos Santos Lopes Pereira

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

25 de abril de 2025

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“
Ante o exposto, opino pela
PARCIAL PROCEDÊNCIA
dos pedidos formulados na exordial para:

a) DECLARAR a inexistência dos débitos, conforme vindicado na exordial.

b) CONDENAR a Reclamada ao pagamento da quantia de R$ 3.000,00, à título de dano moral, com juros simples de mora, indexado pela taxa SELIC, a partir da citação, devendo ser descontado (subtraído) do período a correção monetária, indexada pelo IPCA conforme art. 406, § 1o do CC. A partir do arbitramento realizar a correção monetária e os juros de mora exclusivamente pela taxa SELIC. (Enunciado da Sumula 362 do STJ).

Ratifico a liminar anteriormente concedida.

DECLARO extinto o processo, com resolução do mérito.

Sem custas e honorários advocatícios (art. 54 e 55 da Lei no 9.099/95).”

- PRELIMINARES:

- EFEITO SUSPENSIVO

Colendos Pares,

Nos termos do art. 43 da Lei 9.099/95, os recursos interpostos no âmbito dos Juizados Especiais possuem apenas efeito devolutivo, sendo excepcional a atribuição de efeito suspensivo, admitida apenas para evitar dano irreparável ou de difícil reparação, o que não restou demonstrado pela parte recorrente.

Com isso, o pedido de efeito suspensivo deve ser rejeitado, pois a recorrente não demonstrou risco de dano grave ou irreparável. A condenação imposta é de valor módico e reversível, e a sentença está fundamentada em prova documental clara.

Assim, não se justifica a suspensão de seus efeitos.

É como voto.

- OMISSÃO DE INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA APRESENTAR IMPUGNAÇÃO A CONTESTAÇÃO

A alegação não merece acolhimento.

vale ressaltar que o recorrente é réu, razão pela qual não sofreu qualquer prejuízo processual com a ausência de manifestação da parte autora.

A alegação é infundada e irrelevante, pois não cabe ao réu reclamar pela ausência de ato que compete à parte adversa.

Assim, inexistem omissão ou nulidade a serem sanadas.

É como voto.

- DA NECESSIDADE DE DECRETAÇÃO DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM

Colendos Pares,

A preliminar deve ser rejeitada.

A controvérsia envolve falha na prestação de serviço educacional pela instituição privada, responsável pela gestão e comunicação ao aluno sobre a perda da bolsa PROUNI.

O pedido é de declaração de inexistência de débito e indenização por danos morais, sem qualquer impugnação a ato da União.

É como voto.

- ILEGITIMIDADE PASSIVA

Colendos Pares,

A preliminar de ilegitimidade passiva não merece acolhimento.

A demanda versa sobre cobrança indevida e falha na prestação de serviço educacional, atos diretamente praticados pela própria instituição de ensino, que gerenciou a matrícula, comunicou a perda da bolsa e emitiu os boletos.

Logo, a requerida é parte legítima para responder pela relação contratual firmada com a aluna, nos termos do CDC. A exclusão da União não afasta sua responsabilidade direta.

É como voto.

-
MÉRITO

Colendos Pares,

A autora ajuizou a presente ação, alegando que cursava Farmácia com bolsa integral do PROUNI desde 2019. Após reprovações, não concluiu o curso no prazo regular e buscou retomar os estudos em 2024/1, sendo informada que sua bolsa estaria vigente. Contudo, foi surpreendida com o cancelamento do benefício e lançamento de mensalidades. Tentou resolver administrativamente, sem sucesso, e solicitou o trancamento da matrícula em 22/03/2024. Mesmo assim, foram geradas cobranças. Pede a declaração de inexistência dos débitos, reativação da bolsa e indenização de R$ 5.000,00.

Sustenta a recorrente, em síntese, que a autora teria perdido o direito à bolsa por ultrapassar o tempo regular do curso, que os débitos foram posteriormente cancelados e que não houve falha na prestação do serviço a justificar reparação moral.

Pois bem.

Restou demonstrado, com base nos documentos juntados, que a autora celebrou novo contrato com a requerida em 22/01/2024, contendo cláusula expressa de concessão de bolsa PROUNI 100% válida de 01/01/2024 a 30/06/2024, conforme imagem destacada:

Apesar disso, a autora foi surpreendida, após comparecimento presencial à instituição, com a informação de que a bolsa havia sido cancelada, sem qualquer notificação formal prévia.

Em seguida, mesmo tendo solicitado o trancamento da matrícula em 22/03/2024, com efetivação em 02/04/2024, foi lançada cobrança de mensalidades no valor aproximado de R$ 4.069,70, conforme comprovantes extraídos do portal do aluno e registros no Serasa limpa nome.

É importante ressaltar que a contestação admite a existência das cobranças, sustentando apenas que foram canceladas posteriormente, já após o ajuizamento da ação, o que não descaracteriza a ilicitude inicial do lançamento indevido.

Nesse contexto, caracterizada está a falha na prestação do serviço, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, sobretudo diante da ausência de transparência quanto ao cancelamento da bolsa, aliada à cobrança por serviço que não foi prestado, diante do trancamento tempestivo da matrícula.

Quanto à indenização por danos morais, entendo que a conduta da ré ultrapassou o mero aborrecimento cotidiano, pois comprometeu a continuidade dos estudos da autora e expôs indevidamente seu nome a risco de negativação, além disso houve reclamação administrativa no PROCON não atendida.

Em relação ao
quantum
indenizatório, entendo que o valor fixado está de acordo com os parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade.

Ante o exposto
, conheço do recurso, porém lhe
nego provimento
. A recorrente arcará com as custas e honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/04/2025